Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Decisão rejeitou a impugnação à penhora por falta de comprovação da origem do valor bloqueado via SISBAJUD. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a impugnação à penhora via SISBAJUD por falta de comprovação da origem salarial e de poupança.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) qualquer valor inferior a 40 salários-mínimos bloqueado em conta poupança deve ser considerado impenhorável; (ii) se o valor caracteriza verba salarial.
III. Razões de decidir
3. O c. STJ tem entendimento pacífico de que “poupança” não se limita ao tipo de conta utilizada, devendo ser comprovada finalidade de reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial para a caracterização da impenhorabilidade, mesmo que a conta poupança tenha movimentação atípica, competindo à parte interessada demonstrar por meio de documentos que o valor constrito em sua conta compõe sua reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos para a aplicação da regra do art. 833, inc. X, do CPC.
4. Em relação à impenhorabilidade do salário, a que se refere o art. 833, inc. IV, do CPC, não basta que a conta seja a recebedora de tal verba, deve ser comprovado que o valor do salário foi efetivamente bloqueado, cujo ônus da prova cabe à parte que assim o alegar, devendo juntar documentos que demonstrem que a constrição recaiu sobre ele.
5. No caso, a parte interessada não se desincumbiu do ônus de comprovar a finalidade de reserva de patrimônio nem que o valor bloqueado era decorrente de verba de natureza salarial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “A parte interessada na caracterização da impenhorabilidade deve comprovar a finalidade de reserva de patrimônio do valor bloqueado em conta poupança com movimentação atípica e, em relação à natureza salarial, que o valor bloqueado seja o salário.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833 incs. IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024.